Tribunal: TJBA
Processo: 8046120-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046120-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON JORGE FAHEL ANDRE e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GUERREIRO BAUMERT

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PENHORA ELETRÔNICA DURANTE SUSPENSÃO. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
EDSON JORGE FAHEL ANDRE
e outros contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, determinou penhora eletrônica via SISBAJUD no valor de R$ 60.320,10 e condenou os executados por litigância de má-fé, em Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO
(sucedida por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
)
. A pretensão consiste na reforma da decisão para anular os atos constritivos praticados durante suspensão processual e afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se atos constritivos podem ser praticados durante suspensão processual decorrente de Exceção de Pré-Executividade; (ii) avaliar se a decisão possui fundamentação adequada ao não enfrentar todas as teses da exceção; e (iii) estabelecer se há elementos para caracterizar litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC permite Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

O art. 314 do CPC estabelece que durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, salvo atos urgentes para evitar dano irreparável. A penhora eletrônica determinada simultaneamente ao julgamento da Exceção de Pré-Executividade, com base em requerimentos formulados durante a suspensão, caracteriza error in procedendo.

A ausência de fundamentação sobre as teses de conexão, nulidade da execução e excesso de execução arguidas na exceção configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

A Exceção de Pré-Executividade que permaneceu suspensa por mais de vinte anos demonstra a relevância das matérias suscitadas, afastando a caracterização de litigância de má-fé. O exercício regular do direito de defesa não configura conduta temerária, ainda que posteriormente rejeitado.

O processo permaneceu paralisado por mais de vinte anos sem impulso útil do exequente, ensejando, em tese, a incidência da prescrição intercorrente conforme Tema Repetitivo nº 566 do STJ, matéria que deverá ser apreciada pelo juízo de origem.

A constrição patrimonial no valor de R$ 60.320,10 durante período de suspensão processual caracteriza dano grave e de difícil reparação, justificando a tutela recursal e confirmando os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

A determinação de atos constritivos no mesmo
decisum
que julga Exceção de Pré-Executividade, baseando-se em requerimentos formulados durante a suspensão processual, configura
error in procedendo
por violação ao art. 314 do CPC.

A fundamentação inadequada que não enfrenta todas as teses da exceção capazes de infirmar a conclusão constitui error in judicando por descumprimento do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 314, 489 §1º IV, 995 parágrafo único, 1.015 parágrafo único, 1.019 I, todos do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - PET no AREsp: 1783528 SP 2020, DJe 24/01/2024; TJ-PR AI nº 0063038-04.2019.8.16.0000; STJ Tema Repetitivo nº 566 (prescrição intercorrente)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046120-13.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
EDSON JORGE FAHEL ANDRE
e outros e Agravad
a

SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03